Tribunal: TJPA
Processo: 0803545-60.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803545-60.2021.8.14.0061

APELANTE: JAQUE MARANHAO E SILVA, MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, JAQUE MARANHAO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS TRABALHISTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por exequente contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Tucuruí, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 14.891,80, limitando a expedição de RPV ao montante incontroverso de R$ 19.361,09, e condenando a parte exequente ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os cálculos apresentados pela parte exequente extrapolaram os limites do título executivo judicial, justificando o reconhecimento de excesso de execução;

(ii) saber se houve ilegalidade na condenação ao pagamento de custas e honorários pela parte beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os valores apresentados pela exequente desrespeitaram os marcos temporais fixados no título executivo e adotaram índices de atualização e juros em desacordo com a sentença transitada em julgado.

4. A sentença corretamente observou os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da Taxa Selic.

5. A condenação em custas e honorários não afeta a gratuidade concedida, pois teve sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC, não havendo afronta à legislação processual nem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. A sentença respeitou integralmente os limites do título executivo e os parâmetros legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Os cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença devem observar estritamente os parâmetros fixados no título judicial transitado em julgado, sob pena de reconhecimento de excesso de execução.

2. A correção monetária e os juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

3. A condenação de parte beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de custas e honorários com exigibilidade suspensa não configura afronta ao direito de acesso à justiça.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Jaque Maranhão e Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí – PA, nos autos da ação de cumprimento de sentença, movida por Jaque Maranhão e Silva em face do município de Tucuruí.

A peça inicial narra que a parte autora, com base em sentença proferida em ação de cobrança de verbas trabalhistas, buscou o cumprimento do julgado no tocante ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), alegando vínculo funcional reconhecido como agente patrimonial do município de Tucuruí nos períodos de 02/01/2019 a 31/05/2019 e de 17/09/2019 a 08/01/2021.

Na petição de cumprimento, pleiteou a homologação dos cálculos no valor principal de R$ 34.252,89 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), com a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 23.977,02 (vinte e três mil, novecentos e setenta e sete reais e dois centavos), e o pagamento de honorários contratuais em favor de seu patrono na quantia de R$ 10.275,87 (dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

O município de Tucuruí, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução no valor de R$ 14.891,80 (quatorze mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos), sustentando que o valor devido seria de R$ 19.361,09 (dezenove mil, trezentos e sessenta e um reais e nove centavos), considerando os critérios corretos de atualização monetária e juros estabelecidos na sentença exequenda e observância da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pelo Município de Tucuruí para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 14.891,80 (quatorze mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos).”

Inconformado com a sentença, a exequente interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a prevenção da relatoria com a Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, conforme art. 930, parágrafo único do CPC e regimento interno do TJPA. Sustentou que a sentença reconheceu, de forma incontroversa, o valor de R$ 19.361,09 (dezenove mil, trezentos e sessenta e um reais e nove centavos), requerendo a expedição da RPV correspondente, mas que, ao acolher a impugnação, o Juízo a quo promoveu a extinção da execução em valor superior ao incontroverso, sem observar os princípios da boa-fé, legalidade e segurança jurídica.

Argumenta, ainda, que houve error in judicando ao considerar excessiva a execução, uma vez que os cálculos apresentados seguiram os parâmetros estabelecidos na sentença original, acrescidos de juros e correção monetária aplicáveis. Afirma que a decisão é contraditória, pois impôs à parte exequente, beneficiária da gratuidade da justiça, o pagamento de custas e honorários advocatícios, apesar da sucumbência mínima.

Postula, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo como devidos os valores apresentados na petição inicial do cumprimento de sentença, afastando-se o reconhecimento do alegado excesso de execução.

Foram apresentadas contrarrazões pelo município de Tucuruí, requerendo o total improvimento do recurso. Em sua peça, o ente municipal defendeu a legalidade da sentença, argumentando que os cálculos do exequente destoaram dos parâmetros estabelecidos na sentença exequenda, especialmente no tocante à atualização monetária e juros. Ressaltou que, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, os encargos aplicáveis à Fazenda Pública foram corretamente utilizados em sua impugnação, resultando no valor de R$ 19.361,09 (dezenove mil, trezentos e sessenta e um reais e nove centavos), sendo o excedente de R$ 14.891,80 (quatorze mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos) indevido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Tucuruí, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 14.891,80 (quatorze mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos), determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV no montante de R$ 19.361,09 (dezenove mil, trezentos e sessenta e um reais e nove centavos), bem como condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão de exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça
.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença objeto de apelação encontra-se
em total consonância com os limites objetivos do título executivo judicial
, observando rigorosamente o período reconhecido em sentença como vínculo funcional temporário válido entre o exequente e o Município, ou seja, de 02/01/2019 a 31/05/2019 e de 17/09/2019 a 08/01/2021.

Posteriormente, observa-se que os cálculos apresentados pela parte exequente extrapolaram esses marcos temporais e utilizaram índices de atualização não previstos no decisum transitado em julgado. Nesse ponto, a sentença impugnada corretamente reconheceu o excesso de execução e fixou os valores conforme os parâmetros legais aplicáveis.

No que se refere aos consectários legais (correção monetária e juros de mora), a sentença também se alinha com a jurisprudência dominante, em especial os
Temas 810 do STF e 905 do STJ
, bem como com a
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

A correção monetária foi aplicada com base no
IPCA-E até o dia 08/12/2021
, e, a partir de 09/12/2021, foi corretamente substituída pela
Taxa Selic
, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional, entendimento este amplamente reiterado por esta Corte, inclusive por esta relatoria, em diversos precedentes.

Ademais, no que tange à condenação ao pagamento de custas e honorários, embora a parte exequente seja beneficiária da justiça gratuita, a sentença não determinou sua exigibilidade imediata, limitando-se a aplicar o disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, suspendendo a cobrança pelo prazo legal. Não há, portanto, qualquer afronta ao princípio da gratuidade da justiça ou ao acesso à jurisdição.

Ressalte-se, ainda, que a parte exequente teve a oportunidade de apresentar nova planilha de cálculo ajustada aos parâmetros reconhecidos judicialmente, podendo promover a satisfação do crédito remanescente dentro dos limites do título executivo, o que afasta qualquer prejuízo irreparável.

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO E SENTENÇA EXTRAPETITA. ACOLHIDA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. TEMA 191/STF. VERBAS RESCISÓRIAS. INDEVIDAS. TEMA 308/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVAÇÃO. TEMAS 810/STF .905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.CONDENAÇÃO CUSTAS. ISENÇÃO. ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1-
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição
;

2-
Reconhecida a nulidade do contrato temporário, gera o direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (
TEMA 191
) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

3-
Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF -
Tema 308
;

4-
Condenação ao pagamento de saldo de salário que não foi objeto de pedido da exordial. Julgamento extra petita na sentença. Decote, de ofício, nesse particular;

5-
Juros e correção monetária devem observar os Temas 810 do STF, 905 do STJ e a Emenda Constitucional nº.113/21

6-
Incabível a condenação da Fazenda Pública em custas processuais nos termos da alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93;

7-
Reexame necessário conhecido. Sentença alterada parcialmente.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800520-46.2021.8.14.0091 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EC Nº 113/
2021
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que determinou o pagamento de verbas trabalhistas a servidor comissionado, impugnando exclusivamente os critérios de incidência de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir os critérios corretos para incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, considerando a
aplicação
da Emenda Constitucional nº 113/
2021
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

2. Nos termos da jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), a correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/
2021
, com juros equivalentes à remuneração da caderneta de poupança como requerido pelo apelante.

3. A partir de 09/12/
2021
, com a entrada em vigor da EC nº 113/
2021
, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros.
4. Sentença reformada para adequar os índices aplicáveis à atualização da condenação, conforme a legislação e precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para determinar que:

· Até 08/12/
2021
, a correção monetária siga o IPCA-E, com juros da caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei 9494/1997)

· A partir de 09/12/
2021
, incida exclusivamente a Taxa Selic.

Tese de julgamento:
"Os consectários legais incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem seguir o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/
2021
, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic a partir da entrada em vigor da EC nº 113/
2021
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803908-47.2021.814.0061 – Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatório

Belém, 08/07/2025